Tribunal: TJES
Processo: 5001697-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001697-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaração na Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Itauleasing S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 1169714) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo então interposto pelo Banco Itauleasing S/A para “
reformando
em parte
a sentença,
acolher parcialmente os embargos à execução, a fim de r
eduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício de obscuridade relativamente ao afastamento da aplicação da norma prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003 que cuida de dosimetria de multa, a pretexto de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Sustenta que o mesmo defeito estaria contido no julgado quanto à condenação do ente municipal no pagamento de 50% das custas processuais, sob o pálio de inobservância da isenção prevista no art. 39, da Lei de Execução Fiscal.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA – SERVIÇOS DE TERCEIRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Cuidando-se de hipótese em que ambas as instituições financeiras admitem que fazem parte do mesmo conglomerado financeiro, aplica-se a teoria da aparência, sobretudo porque o próprio apelante ingressou no processo administrativo perante o PROCON defendendo sua conduta sem nenhuma oposição acerca de sua pertinência subjetiva para tal. Preliminar rejeitada.

2 - No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Cadastro em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato.

3 - Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4 – Recurso parcialmente provido.”

Como se vê, o julgado embargado enfrentou todas as questões com clareza e sem proposições antagônicas, valendo realçar que a redução da multa administrativa levada a efeito por esta corte fracionária está amparada no controle judicial exercido com as balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto apresentado.

Logo, bem de se ver que o valor da multa foi reduzido sob o prisma da legalidade no que diz respeito ao Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Afinal, é assente na jurisprudência deste sodalício tanto o entendimento no sentido de que
“A não aplicação do Decreto Municipal nº. 11.738/2003 (do Município de Vitória) decorreu da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJES, Embargos de Declaração Ap. nº 024110262250, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/08/2019, DJ: 16/08/2019), como que
“Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
” (TJES, Apelação Cível, 024190005280, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/05/2021, DJ: 02/06/2021).

Por fim, tampouco existe o vício da obscuridade com relação à condenação do ente municipal no pagamento de 50% das custas processuais, sob o pálio de inobservância da isenção prevista no art. 39, da Lei de Execução Fiscal.

Isso porque, olvida o embargante que a distribuição dos custos financeiros do processo observou a sistemática da sucumbência recíproca na proporção de metade para cada parte, nos termos do art. 86, do CPC, motivo pelo qual assim restou consignado:

“
A
nte a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante
e 50%
(cinquenta por cento)

das custas prévias

a serem restituídas

pel
o apelado
, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, §
3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas,
em razão de sua natureza alimentar.”
(grifei)

Sucede que o embargante desconsidera que o parágrafo único, do art. 39, da Lei de Execução Fiscal, assim prescreve:

“
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
,
a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Sob esse enfoque, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

1– Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Segundo o STJ, “
entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP).

3 - Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

4 - Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.